Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
2. No caso, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ – Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.
4. Os embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, muito embora os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
6. Embargos declaratórios não providos.